Tribunal: TJMT
Processo: 1005364-84.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1005364-84.2022.8.11.0000
IMPETRANTES: DR. ANDERSON LIMA COELHO
DR.a GABRIELLA DE JESUS PINHEIRO SOARES
PACIENTE: ODAIR MONTEIRO NASCIMENTO
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, por decretar e manter a prisão preventiva em seu desfavor no bojo procedimento criminal n.o 1005171-65.2021.811.0045 (PJe), em decorrência da suposta prática do crime de homicídio qualificado.
Os firmatários do remédio heroico esclarecem brevemente que o favorecido nessa ordem teve sua prisão preventiva decretada em 24/04/2008 sob os argumentos da conveniência da instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal; todavia, a ordem de prisão permaneceu em aberto até o dia 10/03/2022, quando efetivada a segregação cautelar do paciente no município de São Luís/MA, estando recolhido ao cárcere desde então.
Desta feita, a ilustrar o aventado constrangimento ilegal, sustentam não mais subsistir o requisito legal pertinente ao periculum libertais, pois, diante do alargado lapso temporal transcorrido entre os fatos e o cumprimento da ordem prisional expedida em face do increpado [quase quatorze anos], os motivos que inicialmente sustentavam a medida extrema acabaram esvaziados, além do mais, o paciente é primário, de bons antecedentes, reside em endereço certo, exerce ocupação lícita na empresa “Guerreiro Construtora e Empreendimentos” e tem família constituída na cidade de Presidente Dutra/MA, inexistindo, portanto, qualquer indicativo de que, acaso colocado em liberdade, colocará em risco a ordem pública e/ou os meios e fins do processo; sendo suficientes e mais adequadas à hipótese as providências acautelatórias não prisionais do art. 319 do CPP.
Outrossim, defendem en passant a existência de dúvidas acerca dos fatos imputados da denúncia, haja vista que além de ser “gago”, o beneficiário deste writ possui “problemas nervosos que o paralisam diante de situações conflituosas” (sic), circunstâncias que, segundo os impetrantes, evidenciam a fragilidade das acusações existentes em face do increpado, as quais, inclusive, teriam sido feitas por conveniência pelos demais envolvidos no crime doloso contra a vida.
Por tudo que expõem, requerem a concessão in limine da ordem em prol do paciente, deferindo-lhe o benefício da liberdade provisória e determinando-se a expedição do respectivo alvará de soltura; ao que acrescentam pedido subsidiário de substituição do recolhimento por medidas cautelares alternativas à prisão. No mérito, pugnam pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação de habeas corpus.
A ordem veio munida com a documentação registrada do ID 122266952 ao ID 122266969.
Distribuídos os autos segundo o critério da prevenção, gerada pelo anterior julgamento do Recurso em Sentido Estrito n.o 1021876-79.2021.811.0000, vieram-me conclusos para análise da tutela de urgência vindicada.
Diante da exiguidade da prova pré-constituída, foi concedido prazo aos impetrantes para que emendassem a inicial (ID 122728470); o que foi devidamente cumprido mediante a juntada dos documentos eletrônicos registrados so o ID 123133474 e ss.
É o relato do essencial.
Decido.
Há muito o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a antecipação dos efeitos da tutela em sede de habeas corpus somente pode se dar em situações excepcionalíssimas, quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, inequivocamente, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade, consubstanciados no fumus comissi delicti e no periculum libertatis; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do sujeito.
Partindo de tais premissas, e examinando os elementos informativos angariados ao remédio heroico, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a extravagante concessão liminar do writ (art. 5o, inc. LXVIII).
Nada obstante todos os argumentos lançados pelos causídicos no intuito de desconstituir a medida segregatícia experimentada pelo paciente, diante da complexidade dos fatos trazidos ao conhecimento deste eg. Tribunal de Justiça neste remédio heroico, mostra-se imprescindível um confronto das informações a serem apresentadas pelo juízo a quo com uma análise mais acurada dos elementos de convicção constantes dos autos, a fim de verificar a alardeada existência de coação ilegal.
Além do mais, não passa despercebido que a liminar aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão antecipatória com o próprio mérito do writ, de maneira que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. Terceira Câmara Criminal.
Por conseguinte, concluo que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, sendo imprescindíveis, antes, as informações da autoridade impetrada e a coleta de parecer junto a i. Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente ODAIR MONTEIRO NASCIMENTO.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se os impetrantes acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 1o de abril de 2022.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator